Tribunal: TJSP
Processo: 2173847-53.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas e sem interposição de recurso pelo executado – Agravo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas e sem interposição de recurso pelo executado – Agravo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada – Preclusão.

Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173847-53.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL, é agravado REINALDO FIGUEIREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173847-53.2016.8.26.0000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL
AGRAVADO: REINALDO FIGUEIREDO
VOTO no 117.873
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS Matérias aduzidas em sede de
impugnação, previamente decididas e sem interposição de recurso
pelo executado
Agravo em que se apresentam nas razões
recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e
solucionadas em primeiro grau Decisão anterior que se apresenta
irrecorrível Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a
argumentação reapreciada Preclusão.
Agravo improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, no qual o agravante impugna decisão
que, em juízo de retratação, modificou a sentença para que os juros de mora sejam
contabilizados de forma simples desde a citação na ação coletiva.
Insurge-se o Banco executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em
suas razões recursais, argumenta, especialmente, necessidade de suspensão em razão da
discussão acerca da limitação subjetiva da sentença exequenda; batendo-se contra a
ilegitimidade ativa; correção monetária, a incidência dos juros remuneratórios e o termo
inicial dos juros moratórios, na forma como foram decididos; honorários advocatícios
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
Primeiramente, deixe-se assentado que o agravante ao apresentar razões
recursais o faz para reeditar matérias que aduziu em sede de impugnação e foram
apreciadas na forma da decisão de fls. 70/94 dos autos principais, decisão esta, aliás, da
qual não houve qualquer recurso por parte do executado.
Cumpre destacar que daquela decisão houve interposição de Agravo de
Instrumento no 2076694-54.2015.8.26.0000 e no 2077029-73.2015.8.26.0000 pela parte
exequente, que buscava a reforma da decisão apenas no tocante ao termo inicial dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173847-53.2016.8.26.0000 - São Paulo 3/3
de mora, havendo logrado êxito, em sede de Recurso Especial, ao qual foi dado
provimento, e transitado em julgado em 16/09/2016.
Assim, descabida a insurgência do agravante contra a determinação
constante na decisão efetivamente impugnada (fls. 141/143 destes autos), trazendo-se
também, como acima destacado, as mesmas matérias debatidas e solucionadas em primeiro
grau, solução esta, remarque-se, apresentada em decisão irrecorrível.
Ora, como ocorreu exatamente desta forma, não pode agora o agravante
pretender retroceder no tempo para ver sua argumentação, oportuna e regularmente
afastada, reapreciada, pelo simples fato que sobreveio sobre os temas decididos, preclusão.
Em virtude disto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator